Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709642-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Ana Amélia Cardoso Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Amélia Cardoso contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702426-49.2022.8.07.0018, assim redigida: “Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44726073), em síntese, que deve ser imediatamente afastada a ordem de suspensão do curso do processo de origem, proferida pelo Juízo singular. Argumenta que questão discutida nos autos do processo de origem não está abrangida pela decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Resp. no 1.978.629-RJ, que determinou suspensão do curso de todos os processos, em trâmite no território nacional, que versem a respeito da matéria em análise no recurso especial aludido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 44726074 e Id. 44726075). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a ora recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo na origem, em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp no 1.978.629-RJ, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). A questão submetida a julgamento por ocasião da afetação do Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça tem a seguinte redação: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Convém observar que houve a determinação de suspensão do curso de todos os processos que versem a respeito da mesma matéria, em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC. No caso em deslinde trata-se de cumprimento individual de sentença proferida no âmbito de ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal em desfavor do recorrido (autos do processo no 32159/97). Nesse contexto, a agravante pretende a satisfação do respectivo crédito, decorrente da ausência de pagamento de valores alusivos ao auxílio alimentação, tendo a decisão ora impugnada determinado a suspensão da fase de cumprimento de sentença, com fundamento na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp no 1.978.629-RJ. Convém anotar que a controvérsia estabelecida nos autos do processo de origem não diz respeito à questão da necessidade, ou não, de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento à fase de cumprimento, nos termos fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema no 1169. No caso em análise a fase de cumprimento de sentença já fora iniciada, tendo o recorrido formulado a respectiva impugnação, oportunidade em que também não suscitou discussão a respeito do tema aludido. Posteriormente à atualização do crédito por meio de cálculos efetivados pela Contadoria Judicial, o Distrito Federal, inclusive, manifestou concordância com o valor devido. Assim, a necessidade de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento à fase de cumprimento de sentença só foi mencionada na decisão ora impugnada, por meio da qual foi determinada a suspensão do curso do processo de origem. A suspensão promovida, no entanto, não foi requerida por nenhuma das partes e sequer houve consulta nesse sentido. Diante desse cenário não está evidenciado que a controvérsia ora em exame seja a mesma em debate no âmbito do Tema no 1169 a ser julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, não se afigura adequada a determinação de suspensão procedida pelo Juízo singular. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade de provimento do recurso”. O requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada impede o prosseguimento dos atos destinados à satisfação da crédito. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator